Tribunal: STF
Processo: ADI 2337
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-02-20
Data de publicação: 2002-02-20

Ementa:
E M E N T A: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE -
CONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INVASÃO, PELO ESTADO-MEMBRO, DA
ESFERA DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO E DOS MUNICÍPIOS - IMPOSSIBILIDADE DE
INTERFERÊNCIA DO ESTADO-MEMBRO NAS RELAÇÕES JURÍDICO-CONTRATUAIS
ENTRE O PODER CONCEDENTE FEDERAL OU MUNICIPAL E AS EMPRESAS
CONCESSIONÁRIAS - INVIABILIDADE DA ALTERAÇÃO, POR LEI ESTADUAL, DAS
CONDIÇÕES PREVISTAS NA LICITAÇÃO E FORMALMENTE ESTIPULADAS EM
CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, SOB REGIME FEDERAL E
MUNICIPAL - MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA.
- Os Estados-membros - que não podem interferir na esfera
das relações jurídico-contratuais estabelecidas entre o poder
concedente (quando este for a União Federal ou o Município) e as
empresas concessionárias - também não dispõem de competência para
modificar ou alterar as condições, que, previstas na licitação,
acham-se formalmente estipuladas no contrato de concessão celebrado
pela União (energia elétrica - CF, art. 21, XII, "b") e pelo
Município (fornecimento de água - CF, art. 30, I e V), de um lado,
com as concessionárias, de outro, notadamente se essa ingerência
normativa, ao determinar a suspensão temporária do pagamento das
tarifas devidas pela prestação dos serviços concedidos (serviços de
energia elétrica, sob regime de concessão federal, e serviços de
esgoto e abastecimento de água, sob regime de concessão
municipal), afetar o equilíbrio financeiro resultante dessa relação
jurídico-contratual de direito administrativo.